Tribunal: TJMT
Processo: 1032714-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032714-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ARANTES DO NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 708.571.991-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
ONEROSIDADE EXCESSIVA
– JUROS REMUNERATÓRIOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por dano moral que lhe move Edson Arantes do Nascimento dos Reis, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que, no negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – Termo de adesão e cartão de crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,67% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito.

Inconformado, o Banco Daycoval S.A. recorre sustentando, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito e
a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão. Afirma que o apelado tinha consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento, bem como das faturas recebidas pelo autor. Alega que o magistrado sentenciante equivocou-se ao determinar que “deverá incidir a taxa média de juros de mercado”, tendo em vista que cartões de crédito não possuem as mesmas características que os empréstimos consignados e, além disso, não existe taxa de juros para cartões de crédito consignados.

Prossegue asseverando a impossibilidade da repetição do indébito, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados. Ainda, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela compensação dos valores a serem devolvidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 151132212), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edson Arantes do Nascimento dos Reis
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e dano moral contra Banco Daycoval S.A, aduzindo ser funcionário público estadual e que realizou contrato de empréstimo com descontos em folha de pagamento junto ao réu no ano de 2015, quando percebeu que ao passador dos anos, os descontos mensais, sob a rubrica de Cartão de Crédito, provenientes do empréstimo não se encerravam.

Após realizar reclamação junto ao Procon, foi informado de que o contrato celebrado era, na verdade, um cartão de crédito consignado e, para amparar os descontos realizados diretamente do holerite, indicou 2 (duas) transferências bancárias (TED) para a conta bancária do autor, sendo R$ 783,00 em 24.12.2014 e R$ 536,00 em 29.06.2020, totalizando R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais).

Assevera que foi procurado pelos representantes do banco que lhe ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, restando ludibriado com a realização de outra operação de crédito, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que, no negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – termo de adesão e cartão de crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,67% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito (id. 151132186).

Inconformado, o Banco Daycoval S.A. recorre sustentando a regularidade da contratação e
a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão. Afirma que o apelado tinha consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento, bem como das faturas recebidas pelo autor.

Alega que o juízo se equivocou ao determinar que “deverá incidir a taxa média de juros de mercado”, uma vez que cartões de crédito não possuem as mesmas características que os empréstimos consignados e, além disso, não existe taxa de juros para cartões de crédito consignados.

Prossegue asseverando a impossibilidade da repetição do indébito, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados. Ainda, subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela compensação dos valores a serem devolvidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio,
é de bom alvitre destacar que o autor, ora apelado, em momento algum alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
termo de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado do banco Daycoval”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 151132174 e id. 151132175).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 02 comprovantes de transações, correspondendo a R
$ 783,00 em 24.12.2014 e R$ 536,00 em 29.06.2020, totalizando R$ 1.319,00 (um mil, trezentos e dezenove reais). Contudo, observa-se que inexiste
previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
Por outro lado, deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento
.

Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso, cuja taxa utilizada pelo requerido está no patamar de 4,90% a.m e 78,96% a.a.

Deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação visada pelo autor, qual seja, de 1,67%. a.m (Id no 93539699-pág. 22, item 8), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal”
(Id. 151132186)
.

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 1,67% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023